Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-49.2019.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA FERNANDA OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.696.361-50 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.800,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
PARA R$ 5.000,00
. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 91,16 (noventa e um reais e dezesseis centavos), referente ao contrato nº 044696361000050 com data de inclusão em 05/11/2018, bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, uma vez que a instituição financeira
não apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, telas sistêmicas e faturas a fim de comprovar a contratação do serviço e pagamento das faturas
. Sendo que cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
LETICIA FERNANDA OLIVEIRA MELLO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Inconformado, a Recorrente
LETICIA FERNANDA OLIVEIRA MELLO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (Id nº 28268127),
o Recorrido BANCO BRADESCO S.A refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020